Tribunal: TJDFT
Processo: 0749383-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE EVIDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível, em caráter excepcional, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em sede de liquidação de sentença por arbitramento, quando configurada a litigiosidade excessiva, conforme entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os honorários devem ser fixados observando-se a regra contida no artigo 85 §2o, do Código de Processo Civil, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo de duração do processo.
5. Recurso conhecido e provido.